Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738945-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE GOMES DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Viviane Gomes de Queiroz contra a decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela na ação de busca e apreensão n.o 0719010-83.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside em analisar se estariam presentes (ou não) os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei n.o 911/1969), bem como na viabilidade (ou não) de promover a restrição de circulação de veículo objeto da lide, via Renajud. Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover quanto à petição retro uma vez que incabível a apreciação de contestação antes da efetivação da decisão liminar deferida nos presentes autos (Tema 1040/STJ). Tema 1040/STJ – Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Preliminarmente, proceda a Secretaria à exclusão da tramitação sigilosa do feito, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 189, do CPC. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AUTOR: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., em desfavor de REU: VIVIANE GOMES DE QUEIROZ, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. 2. Comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente, e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora no endereço informado ou em outro local em que for encontrado, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. 3. O Sr. Oficial de Justiça deverá consignar se o réu reside no endereço diligenciado. 4. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. 5. Autorizo o cumprimento desta ordem judicial fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, autorizo, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, conforme o art. 846, § 1o, do CPC/2015. 6. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial de CIRCULAÇÃO no veículo via RENAJUD. Efetivada a apreensão, após o prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora, fica desde já autorizado o desbloqueio RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §§ 1o e 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. 7. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do requerido no endereço apontado na inicial, intime-se o autor para indicar novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, renovando-se a diligência de busca, apreensão e citação. 8. Procedam-se às pesquisas eletrônicas disponíveis para localização de endereços da parte requerida, mediante requerimento da parte autora. 9. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas, inserindo-se todos os endereços encontrados no mesmo mandado. Expeça-se carta precatória, se necessário. 10. Restando infrutíferas todas as diligências ou se o mandado retornar pela não apreensão do veículo, muito embora o réu tenha sido localizado, intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. 11. Para viabilizar a conversão, o contrato deve estar assinado por duas testemunhas e acompanhado de planilha atualizada do débito. 12. Após, retornem os autos conclusos. 13. Não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. 14. Dou a presente decisão força de mandado. 15. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “analisando, cuidadosamente, o contrato de financiamento trazido aos autos, podemos perceber que a taxa de juros remuneratórios cobrada pelo Banco-Autor está além da chamada Taxa Média de Mercado praticada pelas instituições financeiras”; (b) “outro fato que representa sem sombra de dúvidas um verdadeiro desrespeito a legislação consumerista é a ineficiência ou porque não dizer inutilidade do SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA cobrado de forma unilateral pelas instituições bancárias na confecção dos contratos de alienação fiduciária, sem que haja qualquer segurança ou garantia de sua cobertura quando preciso”; (c) “a parte AGRAVANTE não foi devidamente esclarecida sobre qual seria a finalidade para a cobrança de todas aquelas Taxas embutidas no seu contrato de financiamento, de forma que requer seja declarada a abusividade dos encargos contidos no contrato firmado entre as partes”; (d) “a restrição de bens, especialmente por meio do sistema RENAJUD, impõe severos prejuízos ao impugnante, pois bloqueia veículos que são essenciais para o seu transporte e para o desempenho de suas atividades profissionais. A medida, além de prejudicar a rotina pessoal, causa um impacto negativo na geração de recursos financeiros necessários para a subsistência”; (e) “a restrição de bens é uma medida extrema e deve ser adotada com cautela, sendo que, no presente caso, o impugnante não apresenta qualquer risco de dilapidação do patrimônio. Dessa forma, a medida configura-se como desproporcional e não razoável, já que impõe uma penalização exacerbada e sem justificativa plausível”; (f) “a agravante já demonstrou em diversas oportunidades a sua boa-fé e disposição para resolver o débito de forma amigável, razão pela qual a penalização severa com a restrição de bens é um excesso, causando danos que vão muito além da simples satisfação do crédito e afrontando os princípios da razoabilidade e da justiça”; (g) “a apresentação de cópia da cédula de crédito bancário não é suficiente para instruir a execução, porque possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro (art. 28, § 1o, da Lei Federal 10.931/2004) e (h) “o autor executou através da presente Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária uma dívida oriunda de um instrumento contratual totalmente incompatível com a fundamentação da ação movida, sem qualquer documento hábil a comprovar a cartularidade do título de crédito que não foi apresentado judicialmente e, além de tudo isso, inexistindo a comprovação da mora diante da ausência de notificação extrajudicial valida”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão agravada revogar a decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer das alegações referentes a: (a) “aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova”; (b) “limitação da taxa de juros pactuada”; (c) “seguro de proteção financeira e sua ineficácia” e (d) “ilegalidade na cobrança da taxa de despesas do emitente”, pois constituem matérias não apreciadas pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a fundamentação de “constituição em mora” da parte devedora. Pois bem. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o) (g.n.). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a cédula de crédito bancário e o aditivo contratual comprovam o vínculo jurídico negocial formalizado entre as partes, bem como a regular identificação do veículo dado em garantia fiduciária (id 247714824 e 247714825); (b) a parte devedora (ora agravante) teria sido notificada extrajudicialmente, a respeito da inadimplência, mediante carta registrada com aviso de recebimento (id 247714827), circunstância que comprova a constituição da devedora em mora; (c) o inadimplemento está caracterizado pelo demonstrativo de débitos colacionado pela parte autora ora agravada (id 247714829). Por isso, ao contrário do alegado pela agravante, tem-se por insubsistente a alegação de necessidade de juntada ou depósito da cédula de crédito bancário original para fins de rastreio do bem alienado fiduciariamente. Entendimento oposto importaria em excesso de formalismo violador dos princípios da celeridade processual e da primazia de mérito, especialmente quando se considera que o documento contratual em comento, além de não constituir objeto de arguição de falsidade, possui restrições de transferência e circulação (Lei n.o 10.931/2004, artigo 29, § 1o). Além disso, a reprodução digitalizada do instrumento contratual creditício, no âmbito do processo judicial eletrônico, apresenta a mesma força probante do original (Lei n.o 11.419/2006, artigo 11, § 1o). De outro giro, a isolada alegação de “abusividade dos encargos contidos no contrato firmado entre as partes”, aparentemente, não se mostra hábil a afastar os efeitos da liminar de busca e apreensão concedida na origem, até porque a pretendida revisão das cláusulas contratuais constitui matéria que demandaria ampla dilação probatória, o que é insusceptível pela via eleita. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ALEGADA IRREGULARIDADE CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da comprovação da mora do devedor. O recorrente sustenta a existência de irregularidades no contrato de financiamento, sob a alegação de abusividade na capitalização de juros e cobrança indevida de encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se eventual irregularidade contratual tem o condão de suspender a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. 4. O Decreto-Lei no 911/69 prevê que, comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento, é cabível a concessão liminar da busca e apreensão, independentemente de discussão sobre eventuais abusividades contratuais. 5. A capitalização de juros, mesmo na forma diária, não é vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não enseja a suspensão da medida. 6. A discussão sobre a regularidade do contrato deve ser realizada em ação própria, não sendo admissível como meio de defesa contra a busca e apreensão, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; Lei no 4.595/64. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553-SP (Tema 958). (Acórdão 1990509, 0702816-68.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025).g.n. EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO. CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO. DECRETO-LEI 911/1969. ABUSIVIDADE DE TAXAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida na ação de busca e apreensão. 1.1. Em suas razões, o devedor requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de revogar a liminar de busca e apreensão do veículo deferida na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão dos autos se refere à análise da comprovação da mora contratual do devedor, para fins de apreensão do veículo alienado em contrato de alienação fiduciária, bem assim, a existência de abusividade das taxas de juros pactuadas pelo contrato (41,42%) por serem superiores à taxa média do mercado (25,52%). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A esse respeito, nos termos §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora, a qual será concedida liminarmente em ação de busca e apreensão (art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969), decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Com efeito, além de constituir matéria de mérito e exigir dilação probatória, inviável nesta sede processual, eventual abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira, não obsta a liminar de busca e apreensão do bem garantido em contrato de alienação fiduciária, a qual será deferida tão logo constituída a mora, pela inadimplência do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento. Nos termos do Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0745862-78.2023.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 21/02/2024. (Acórdão 1987342, 0702053-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) g.n. Com relação à viabilidade (ou não) de promover a restrição de circulação de veículo objeto da lide, via Renajud, tem-se que, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o, § 9o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o devedor teria sido constituído em mora, a liminar de busca e apreensão do veículo teria sido deferida, mas sem o efetivo cumprimento da medida. Importante assinalar que a restrição judicial de circulação do veículo perante a base de dados do Renavam, por meio do sistema Renajud, visa à efetividade da medida liminar de busca e apreensão, uma vez que, além de ampliar as chances de localização do bem, obsta eventual tentativa de transferência de propriedade do veículo a terceiro de boa-fé. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BLOQUEIO DO VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. PROVIDÊNCIA LEGAL E PERTINENTE. ART. 3o, § 9o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NORMA COGENTE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão. 1.1. Nesta sede, a parte agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de ser deferido o lançamento da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice, de modo a garantir seu direito creditório. No mérito, requer o provimento do recurso para tornar definitiva a inserção da restrição RENAJUD sobre o veículo, até a apreensão deste e consolidação da posse e propriedade ao patrimônio do banco. 2. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte agravante em desfavor da agravada objetivando o provimento liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. 3. Consoante dispõe o § 9o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” 3.1. Apesar do argumento externado na decisão agravada, tem-se que, além de estar amparada em lei, a pretensão de inclusão de restrição judicial se coaduna com o princípio da eficiência processual. 3.2. Confira-se: “(...) 1. A controvérsia consiste em saber se é cabível restrição da circulação do automóvel junto ao RENAJUD. 2. A constituição da mora do recorrido é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 3. A determinação judicial de registro de restrição judicial junto à base de dados do RENAJUD, apenas reproduziu os termos do Art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, dessa forma, sendo totalmente válido. 4. Restrição da circulação do automóvel no sistema RENAJUD permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (07509154020238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 22/5/2024). 4. Recurso provido. (Acórdão 1934881, 0724337-06.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA EM ÂMBITO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI No 911/69, ART. 3o, § 9o. CPC, ARTS. 4o, 6o, 8o, DENTRE OUTROS. RECURSO PROVIDO. 1. O bloqueio do veículo, objeto de alienação fiduciária, por meio do sistema Renajud, indubitavelmente expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, eis que a restrição judicialmente imposta amplia as chances de localização do bem, dando maior efetividade à prestação jurisdicional. 2. Não sobeja dúvida de que a ordem de bloqueio do automóvel junto ao sistema Renajud é medida à disposição do Poder Judiciário que tem o condão de auxiliar na efetivação do provimento liminar deferido na origem, o que só vem a robustecer a imposição de seu deferimento, principalmente porque está completamente alinhada com as disposições contidas no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69 e com as diretrizes estabelecidas nos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1811432, 07408992720238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 28/2/2024; Acórdão 1736527, 07204479320238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023, etc. 4. Agravado provido. (Acórdão 1889579, 0723345-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) (g.n.) No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator